Tribunal: TJES
Processo: 0002099-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002099-71.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EUGENIO CARLOS LEITE DE ANDRADE
APELADO: HEITOR LUIZ LEITE DE ANDRADE e outros

RELATORA DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE CONTAS ORIUNDAS DE IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO DO PROPRIETÁRIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inadimplemento que culmina com a inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito não pode ser equiparado a mero aborrecimento decorrente de simples descumprimento contratual, devendo, por tal razão, ser mantida a sentença que fixou danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EUGÊNIO CARLOS LEITE DE ANDRADE em face da sentença (ID nº 3579630 - fls. 179/205 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação de reivindicatória, ajuizada por HEITOR LUIZ LEITE DE ANDRADE e DILMA MATOS DE ANDRADE, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 3579630 - fls. 213/224 do pdf) o recorrente sustenta a inocorrência do dano moral.

Esclarece que a relação é pautada na existência de comodato (empréstimo gratuito estipulado entre as partes para o uso de bem imóvel), pactuado verbalmente (maneira informal), não sendo possível extrair sobre quem iria recair a responsabilidade em caso de inadimplemento.

Assenta, por tal razão, a existência de um mero descumprimento contratual que, em regra, não enseja danos morais, já que além de o requerido residir no imóvel de forma gratuita, não houve qualquer estipulação de cobrança de multa em relação ao inadimplemento do encargo pactuado, sendo que qualquer estipulação ao contrário se mostra totalmente incabível, ante a modalidade de contratação empregada.

Enaltece, assim, que a responsabilidade da negativação do requerente nos sistemas de proteção de crédito demonstra-se mero dissabor.

Pois bem.

Conforme narrativa constante da inicial, o Município de Vitória doou o imóvel para o ora apelado Heitor Luiz Leite de Andrade, encontrando-se o mesmo cadastrado na Prefeitura em seu nome.

Heitor Luiz Leite de Andrade residiu, por praticamente 6 anos, no referido imóvel, tendo se mudado e autorizado que sua genitora, Celina Leite de Andrade, morasse no mesmo, o que ocorreu por 12 anos.

Em 2000, todavia, o recorrente passou a residir no imóvel, por meio de autorização verbal do autor/apelado, sendo definido, como contraprestação, que este deveria arcar com as contas de energia, água e o IPTU do bem, tendo permanecido as duas últimas no nome de Heitor Luiz Leite de Andrade, enquanto que a primeira foi transferida para o nome do recorrente.

Ocorre que, em virtude dos atrasos nas contas de água e de IPTU, o nome do apelado Heitor Luiz Leite de Andrade restou negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Diante de tal quadro, após a devida instrução processual, restou proferida sentença que, em linhas gerais, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a expedição de mandado reivindicatório em favor dos autores/apelados, bem como para condenar o réu/recorrente ao pagamento correspondente às dívidas de IPTU (R$ 241,49) e de água por ele geradas naquele imóvel(R$ 475,64), além de indenização por danos morais em R$ 2.000,00

Fixada tal premissa, tem-se que nos termos do art. 1.228, do Código Civil, o “proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Tem-se, dessa forma, tal como já assentado por esta eg. Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da apelação nº 09021825220118080000, que a “ação reivindicatória tem caráter essencialmente dominial e por isso só pode ser utilizada por quem tenha jus in re. Nessa espécie de ação o autor deve provar o seu domínio, oferecer prova incontroversa da propriedade, com a respectiva transcrição, descrever o imóvel com suas confrontações, bem como demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu, não interessando, neste aspecto, se a posse é de boa-fé ou má-fé” (TJES, Aci 09021825220118080000, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Segunda Câmara Cível, DJ 13.9.2012 – destaquei).

A sentença, ao analisar este ponto, assentou constar dos autos documento de registro, demonstrando de forma inexorável a propriedade do bem, com a devida individualização da área da mesma, bem como a mora do recorrente no pagamento das contas de IPTU e de água, senão vejamos:

[...] conforme contas da CESAN às fls. 14, 22, 36/38, bem como recibos de quitação do imóvel às fls. 17/18, registro em cartório sob a matrícula de n° 58650 (fls. 23/24) e, por fim, comprovante de entrega de escritura às fls. 20, verifico que HEITOR LUIZ LEITE DE ANDRADE é o legítimo proprietário do imóvel localizado na Rua Manoel Salustiano de Souza, n° 30, Bairro Santa Martha, Vitória-ES.

Oportuno destacar que conforme Espelho Cadastral da Unidade às fls. 21, bem como características e confrontações às fls. 23, é possível delimitar, identificando a dimensão, a localização e as confrontações da área reivindicada, em que o terreno possui uma área de 238,48 m 2 , construído em 21/11/2005, com um pavimento.

Ante o exposto, o demandado afirma que possui a posse do imóvel mediante contrato verbal, ou seja, não há celebração de contrato de compra e venda, ou de aluguel ou de comodato entre as partes, bem como afirma que tais contas encontram-se em atraso em razão de ter ficado desempregado por aproximadamente 4 anos, todavia informa que regularizou todas as pendências, apenas não conseguindo adimplir as contas do IPTU em razão de o autor ter retido o carnê e o desincumbido de tal obrigação.

Por assim ser, verifico das alegações das partes que as contas de IPTU encontram-se no nome do autor HEITOR LUIZ LEITE DE ANDRADE (fls. 19 e 33), como também juntou a parte autora demonstrativos de débitos em relação ao IPTU às fis. 35, no valor de R$ 241,49, inerente ao ano de 2019, bem como R$ 475,64 quanto às contas de água em atraso.

Deve ser destacado que a parte autora enviou notificação extrajudicial com aviso de recebimento em 11/10/2019, solicitando a desocupação do imóvel, conforme observo às fls. 25/26.

[...]

Destarte, compulsando os autos, entende este magistrado pela procedência da presente demanda quanto à expedição de mandado reivindicatório em favor dos autores.

Tal entendimento se justifica pelo fato de que o próprio demandado EUGÊNIO CARLOS LEITE DE ANDRADE afirmou não ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da presente lide, apenas residindo em tal, mediante permissão verbal do autor.

[...]

Quanto ao pedido de condenação do demandado ao pagamento das dívidas de água e IPTU geradas naquele imóvel, que correspondem respectivamente, a R$ 475,64 e R$ 241,49, resultando no importe total de R$ 717,13, entendo pela sua procedência.

Tal entendimento se justifica, pelo fato de o autor HEITOR LUIZ LEITE DE ANDRADE, ter consentido o demandado, EUGÊNIO CARLOS LEITE DE ANDRADE, a viver no imóvel [...], de forma gratuita, sem qualquer pagamento de aluguel estipulado, muito menos um contrato formal/expresso, porém transmitiu para o demandado as obrigações de arcar com as contas de água, energia e os carnês de IPTU, já que este é quem se encontra morando no imóvel.

Pois bem, quanto às contas de água, o próprio demandado afirma que deveria ter quitado, contudo devido ao fato de estar desempregado não conseguiu cumprir com tal obrigação, assim, em razão de taL confissão entendo pela procedência quanto a este ponto.

[...]

Desse modo, como EUGÊNIO CARLOS LEITE DE ANDRADE é quem reside no imóvel objeto desta ação, este era o único que possuía acesso direto a tais prestações.

Ademais, é sabido que a partir do momento em que se realiza um contrato de locação, demais encargos também se tornam inerentes ao locatário, tais como conta de água, de energia, carnê de IPTU, caso trata-se de condômino, as taxas condominiais, dentre outros.

Logo, a justificativa apresentada pelo demandado não merece prosperar, em que entende este juízo pela procedência do pedido da parte autora, para condenar EUGENIO CARLOS LEITE DE ANDRADE a pagar o valor referente a dívida do IPTU, qual seja R$ 241,49 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Assentada a responsabilidade do recorrente pelo inadimplemento, condenou, ainda, o magistrado ao pagamento de danos morais, já que “o demandado, plenamente ciente de suas obrigações financeiras, optou por permanecer inadimplente, ocasionando a negativação do autor perante o SERASA”.

É justamente quanto a este ponto, por sua vez, que reside a irresignação constante do presente recurso de apelação.

Ocorre que diversamente do alegado, entendo que o inadimplemento que culmina com a inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito (ID nº 3579630 - fl. 49 do pdf) não pode ser equiparado a mera aborrecimento decorrente de simples descumprimento contratual.

Nesse sentido:

[...] Via de regra, o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, porque não agride a dignidade humana, salvo, é claro, aqueles que, por sua natureza ou gravidade, exorbitem o aborrecimento normalmente decorrente dessa situação, quando, então, configurarão o dano moral. 3. No entanto, embora o negócio jurídico entabulado entre as partes tenha previsto a transferência da responsabilidade pelo pagamento das contas de energia elétrica e água, estas permaneceram no nome da autora perante a CEB e a CAESB, a qual teve que suportar as cobranças indevidas, bem como a inscrição de seu nome em dívida ativa, ocasionando-lhe sofrimento psíquico e vexatório, sendo desnecessária a comprovação do dano e do nexo de causalidade (dano in re ipsa). 4. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. [...] Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; APC 07145.97-76.2019.8.07.0007; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; DJ 27.4.2020 - destaquei).

Dessa forma, por inexistir motivos para alterar a sentença neste ponto, passo ao exame do quantum estabelecido, destacando, desde logo, ser cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta proporcional e razoável. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Aluguel de imóvel. Contrato de administração firmado entre a proprietária do bem com a imobiliária. Locação a terceiro. Débitos alusivos a taxas acessórias ao aluguel (água, energia e iptu). Dever da administradora quanto à quitação dos débitos. Negligência em relação ao dever de gerência do imóvel locado a terceiro e que possuía a obrigação de adimplir o pagamento das referidas taxas. Art. 667 do cc/02. Inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Manutenção do quantum arbitrado em R$ 2.000,00. Recurso desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime. (TJSE; AC 201900817321; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; DJ 30.9.2019 - destaquei).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% para 12%.

Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)